Tribunal: TJDFT
Processo: 0752920-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR CONCEDIDA E TORNADA SEM EFEITO. NOVA DECISÃO SEM PROVOCAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECOLHIMENTO DO MANDADO DE DESOCUPAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tornada sem efeito a Decisão que concedeu a liminar de despejo, nova ordem de desocupação, sem provocação da parte autora, dá azo ao recolhimento do mandado, sem embargo de que se possa peticionar nesse sentido perante o Juízo de origem.
2. A pretensão da Requerida-Agravante de obstar toda e qualquer ordem de despejo no curso da pandemia do COVID-19 não merece guarida.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.